Tribunal: TJDFT
Processo: 0703989-37.2019.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0703989-37.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: WELLINGTON GUIMARAES APELADO: EGA - ADMINISTRACAO, PARTICIPACOES E SERVICOS LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de embargos à execução opostos por Wellington Guimarães em desfavor de EGA Administração, Participações e Serviços Ltda, relativos ao Processo Executivo 0710346-67.2018.8.07.0001, cuja sentença assim decidiu (ID 25769108, p. 12): Ante o exposto, afasto as preliminares arguidas, bem como no mérito, rejeito os embargos à execução opostos e assim o faço para JULGAR IMPROCEDENTES os pedidos formulados pelo embargante, decidindo o feito, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, determinando o regular prosseguimento da execução e subsistente as constrições eventualmente efetivadas. Condeno a parte embargante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sob o valor dado à causa corrigido, sem prejuízo dos honorários arbitrados in limine na ação de execução, estes fixados inicialmente em caso de ausência de embargos, nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil - CPC. Traslade-se cópia desta sentença para a ação de execução. Oportunamente, transitada em julgado, não havendo outros requerimentos, intime-se para recolhimento das custas em aberto, e, após, dê-se baixa e arquivem-se, observando-se as normas do PGC. Publique-se. Intimem-se. Sentença registrada eletronicamente. Sentença proferida em atuação no Núcleo Permanente de Gestão de Metas do Primeiro Grau – NUPMETAS-1. Contra o provimento judicial, após a rejeição dos embargos de declaração (ID 25769120, pp. 1-2), o embargante interpôs apelação por meio da qual suscita preliminar de ilegitimidade passiva ao argumentar que a nulidade da fiança foi declarada, por ausência de outorga uxória, nos autos do Processo 0734784-60.2018.8.07.0001, “sob o qual não sobrepaira recurso com efeito suspensivo”, o que ensejaria a suspensão dos embargos e da execução até o transito em julgado da decisão, que figuraria como causa de prejudicialidade externa, nos termos do disposto no artigo 313, V, a, do CPC. Aduz que o segundo caminho, “e mais acertado, conferir força e eficácia imediata ao título executivo judicial, tendo em vista que eventual recurso interposto às instâncias superiores não são dotados de efeito suspensivo, razão pela qual é perfeitamente possível a produção de efeitos imediatos do provimento, nos termos do art. 995 do Cód. de Proc. Civil” (ID 25769124, p. 11). Assevera que a legitimidade é matéria de ordem pública, que “não presta o fundamento de que inexiste prejuízo à arguição da matéria no bojo da própria execução”, eis que a rejeição dos embargos resultou na condenação do apelante ao pagamento de “elevados honorários sucumbenciais, fixados na ordem de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa” (ID 25769124, p. 12). Invoca a inexistência de título executivo, tendo em vista que o documento não foi subscrito por duas testemunhas, e defende que a “transação entabulada entre Fortium Editora e a EGA – Administração é nula de pleno direito, pois não observou a forma prescrita em lei” (ID 25769124, p. 15), requisitos constantes dos artigos 169 e 842 do Código Civil, sem o qual o negócio não se convalida no tempo, que as partes transacionaram - sem homologação judicial em face de decisão judicial anterior que proibia a locação (AGI 2003.00.2.005827-0), na pendência de “inúmeras ações propostas de uma contra a outra”, como a Ação de Despejo 2012.01.1.175237-0, o que tornaria o objeto ilícito, que o apelante, na qualidade de fiador, é mero garante, e que a “aferição da legalidade prevalece em detrimento do interesse das partes” (ID 25769124, p. 17). Defende que, na pendência de “discussão judicial sobre o objeto transacionado, é indubitável que se aplica a redação do art. 842” (ID 25769124, p. 18), que “o princípio da legalidade prevalece sobre a boa-fé”, concluindo-se pela “nulidade do termo de transação, uma vez inobservada a forma prevista em lei, nos termos do art. 166, inc. IV c.c art. 842, ambos do Cód. Civil; bem ainda porque ilícito seu objeto, nos termos do art. 166, inc. II, também do Cód. Civil” (ID 25769124, p. 20). Aduz que “o termo exequendo não é o contrato primitivo – do ano de 2010 –, mas sim o último – do ano de 2015” (ID 25769124, p. 22) e que “na trilha do art. 848 do Cód. Civil, sendo nula qualquer das cláusulas da transação, nula será esta como um todo” (ID (ID 25769124, p. 23). Pede o provimento do recurso (25769124, pp. 1-24). Preparo registrado sob o ID 25769126. Contrarrazões por meio das quais EGA Administração, Participações e Serviços Ltda alega que a discussão encontra-se preclusa, “eis que a mesma aborda matéria abarcada pela coisa julgada material constante do acórdão da Ação de Despejo no 2012.01.1.175237-0”, em que teria sido reconhecida “a legalidade do contrato, e por consequência da locação” (ID 25769131, pp. 1-13). Instado a manifestar-se por força da norma constante no artigo 10 do CPC (ID 26019592), o apelante defendeu a inexistência de coisa julgada material e de preclusão (ID 26169531, pp. 1-5). É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Abstrai-se, da leitura e análise dos autos, que o título extrajudicial executado, em desfavor do apelante embargante e da Fortium Editora e Treinamento Ltda, pela empresa do Grupo OK, EGA – Administração, Participação e Serviços Ltda, denominado de “Termo de Acordo e Confissão de Dívida”, no montante de R$ 3.300.000,00, datada de 26/02/2015 (ID 25769089, pp. 1-7), constitui objeto do Processo Executivo 0710346-67.2018.8.07.0001, em trâmite na 2a Vara Especializada (ID 25769067). A dívida originou-se da locação de imóvel pela EGA a Fortium, contrato que seria nulo, porque o bem, situado na SGAS, 616, Módulo 114 - Asa Sul, não seria passível de locação por pertencer ao Conservatório Brasileiro de Música, a quem dantes fora doado, com cláusula de impossibilidade de aluguel, pela Novacap. Segundo as razões recursais, EGA – Administração, Participação e Serviços Ltda comprometeu-se a dar “baixa administrativa às restrições”, o que não ocorreu, restando-lhe apenas o direito de retenção sobre o imóvel até o pagamento das benfeitorias realizadas, mas, não obstante a cláusula de vedação da locação ou de disposição da coisa, a empresa locou o imóvel, em 2010, para a Fortium Editora e Treinamento Ltda, que não adimpliu os débitos locatícios. Daí decorrera o ajuizamento da Ação de Despejo 2012.01.1.175237-0, não julgada definitivamente em face da transação das partes, quando surgira o “elo jurídico de Wellington Guimarães com a exequente”, eis que ele assinou o “instrumento na qualidade de fiador do negócio jurídico” (ID 25769124, p. 8). Delineados os fatos, note-se não subsistir a preliminar de preclusão da possibilidade de discussão da matéria suscitada nas contrarrazões apresentadas pela EGA Administração, Participações e Serviços Ltda, decorrente da suposta existência de coisa julgada material, deve ser rejeitada, tendo em vista que nos autos da Ação de Despejo no 2012.01.1.175237-0 a discussão recaiu sobre a validade do contrato de locação. Veja-se: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. LOCADOR NÃO PROPRIETÁRIO. POSSUIDOR DO BEM ATÉ O RESSARCIMENTO POR BENFEITORIAS. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE CARÁTER PESSOAL. LEGITIMIDADE ATIVA. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. ESCRITURA PÚBLICA DE DOAÇÃO IMPEDINDO A LOCAÇÃO. PRINCÍPIO DA RELATIVIDADE. RES INTER ALIOS ACTA, ALIIS NEQUE NOCET NEQUE POTEST. EFEITOS DIMANADOS EM UMA AVENÇA NÃO FAVORECEM NEM AFETAM TERCEIROS. LEGITIMIDADE DO PROPRIETÁRIO PARA ELIDIR QUALQUER IRREGULARIDADE NO USO DO IMÓVEL. CASSAÇÃO DA SENTENÇA. 1) Tratando-se a locação de relação jurídica contratual de caráter pessoal, a legitimidade ativa para manejar ação de despejo por falta de pagamento prevista no artigo 9o, inciso III, da Lei 8.245/91 é atribuída ao locador, ainda que não seja proprietário do imóvel. 2) Os efeitos dos contratos e das sentenças atingem as partes envolvidas e em nada prejudicam ou beneficiam a locatária, ou mesmo interferem no contrato de locação por ela celebrado, pois o liame entre o proprietário e o locador é, para a locatária, res inter alios acta, aliis neque nocet neque potest. 3) Não se trata de conferir legitimidade ao locador para continuar a perceber os frutos do imóvel diante do direito de retenção até o ressarcimento por benfeitorias, sobretudo porque, além não deter sua titularidade, já transitou em julgado a determinação que impede a locação. Contudo, pertence ao verdadeiro proprietário o direito de elidir a perpetuação de tal conduta e de porventura ser indenizado por qualquer irregularidade no uso do imóvel pelo mero possuidor. 4) Recurso provido. Sentença cassada. Unânime. (Acórdão 709496, 20120111752370APC, Relator: OTÁVIO AUGUSTO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 4/9/2013, publicado no DJE: 10/9/2013. Pág.: 95). Logo, como o tema aqui tratado é diverso, a preliminar deve ser rejeitada. Sob outro norte, verifica-se que este Tribunal de Justiça, ao julgar o Processo 0734784-60.2018.8.07.0001, declarou a nulidade da fiança prestada pelo apelante no título extrajudicial – processo remetido, em 11/06/2021, para julgamento, pelo Superior Tribunal de Justiça, do recurso especial interposto pela apelada, consoante acórdão assim ementado: APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. TERMO DE ACORDO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. FIANÇA PRESTADA SEM OUTORGA UXÓRIA. REQUISITO ESSENCIAL. NULIDADE. OMISSÃO DOLOSA. NÃO CARACTERIZADA. IRREGULARIDADE FORMAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. De acordo com o artigo 1.647 do Código Civil, não sendo hipótese de supressão de outorga pelo Juiz, nenhum dos cônjuges pode, sem autorização do outro, prestar fiança ou aval, salvo no regime da separação absoluta. 2. Tratando-se de contrato celebrado por empresas de reconhecida atuação, tendo por objeto dívida de inequívoca expressividade, no valor de R$ 6.251.262,62 (seis milhões, duzentos e cinquenta e um mil, duzentos e sessenta e dois reais e sessenta e dois centavos), incumbe aos sujeitos participantes, no mínimo, verificar a presença dos elementos essenciais para a validade do ato, dentre eles a adequada qualificação das partes. 3. Os honorários advocatícios devem representar verba que valore dignamente o trabalho do profissional sem, por outro lado, implicar em meio que gere locupletamento ilícito. Por essa razão, o artigo 85, parágrafo 8o, do Código de Processo Civil, autoriza o Juiz a definir o valor dos honorários advocatícios mediante apreciação equitativa, a fim de evitar valores excessivos que se mostrem dissociados da atividade desenvolvida para o deslinde do feito, no caso concreto. 4. Preliminar de inovação recursal rejeitada. Recursos conhecidos e não providos. (Acórdão 1298169, 07347846020188070001, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 11/11/2020, publicado no DJE: 17/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Assim, não obstante, em regra, os recursos interpostos perante as instâncias superiores sejam destituídos de efeito suspensivo, nos termos do previsto no artigo 995 do CPC, a fim de evitar decisões antagônicas, deve-se aguardar o julgamento final daquele processo, tendo em vista que, consoante interpretação da contida no artigo 313, V, a, do Código de Processo Civil, a declaração definitiva da nulidade da fiança prestada pelo apelante figura como questão de prejudicialidade externa apta a repercutir nestes autos. Entendimento similar foi adotado pelo juízo da execução (Processo 0734784-60.2018.8.07.0001), que determinou a suspensão dos efeitos da fiança por meio de tutela de urgência concedida na sentença, resguardando-se, assim, o patrimônio do devedor, até a solução final daquele litígio, decisão mantida por esta relatoria nos autos do Agravo de Instrumento 0704318-81.2021.8.07.000 (ID 24272915), acórdão pendente de apreciação dos embargos de declaração opostos pelo ora apelante. Ante o exposto, rejeito a preliminar e determino o sobrestamento deste feito até o trânsito em julgado do acórdão proferido nos autos do Processo 0734784-60.2018.8.07.0001. Publique-se. Brasília, de junho de 2021. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargador